Tribunal: TJMT
Processo: 1021564-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021564-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO
PACIENTE: GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEUBURG
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique de Paula Carneiro, em favor de Gabriel Francisco Mattos Neuburg, atualmente recolhido na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, Presídio “Ferrugem”, contra ato proferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aduzindo que o paciente sofre constrangimento ilegal com a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, nos autos do processo N.U. 1012947-46.2020.8.11.0015, Código 11635983, em que se apura a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 2o da Lei 12.850/2013, arts. 157, § 1o, 157, § 2o e 157 § 2o, inciso II, todos do CP.
Defende o d. impetrante, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar sustentando: a) que o paciente não representa ameaça à ordem pública, tratando-se apenas de um adolescente de apenas 19 anos de idade e não possui nenhum registro criminal; b) no que diz respeito à aplicação da lei penal – assegura que o paciente não possui intenção de fugir, uma vez que possui endereço fixo no Assentamento Jonas Pinheiro, Lote 88, Sítio São José, no Município de Sorriso/MT; c) no tocante à conveniência da instrução penal, afirma, que o paciente está disposto a colaborar, como vem fazendo desde a sua prisão em flagrante, comprometendo-se desde já a comparecer a todos os atos do processo, desde que devidamente intimado no referido endereço.
Destaca os predicados positivos do paciente: pessoa íntegra, de bons antecedentes – não possui nenhum registro criminal; mora e trabalha com sua família no referido sítio, onde desenvolvem agricultura familiar, na criação de galinhas caipiras.
Aduz, possuir o paciente o direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão de liberdade provisória, invocando em benefício do paciente o princípio da presunção de inocência, uma vez que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Postula, ainda, a extensão do direito de responder a ação penal em liberdade, concedida aos coacusados Reginaldo, Jackson e Emerson.
Ao final, requer:
“a) Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata liberdade do Paciente, revogando a prisão preventiva, e expedindo-se o competente alvará de soltura;
b) A oitiva da Procuradoria de Justiça na condição de “custos legis” para que apresente parecer;
c) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.
d) Em caso de Vossa Excelência entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP);
e) Verificando mais alguma ilegalidade, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus de Ofício, nos termos do artigo 654, § 2o, do CPP”.
É o relatório.
Decido.
Não resta duvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, o Poder Judiciário não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (Processo Penal, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
Tanto é assim que a CFR expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por autoridade judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.
Ao que consta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que o magistrado a quo, ao analisar a higidez formal da peça flagrancial, quanto ao seu conteúdo material, homologou o APFD, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras preconizadas no art. 302 do CPP e, em seguida, constatou a necessidade de converter o flagrante em preventiva para determinar a segregação do paciente, ante a existência de provas da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos a ele imputados, bem como em relação aos coacusados Vagner Humberto Freitas Lustrosa e Uilas Costa da Conceição, justificando suas prisões pela necessidade de garantir a ordem pública, por conta da periculosidade dos acusados, evidenciada a partir do modus operandi das condutas, restando assim explicitados:
“(...) no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, bem como pelo depoimento da vítima Edmilson Benedito de Moraes, que relatou que estava em sua residência, localizada no assentamento Poranga (Zona Rural de Sorriso), em companhia de seus familiares comemorando seu aniversário, quando por volta das 22:30 horas um homem de posse de uma arma de fogo entrou na residência e rendeu todos que ali estavam, levando-os para os fundos e banheiro. Discorreu a vítima que em seguida entrou mais quatro homens e ficaram revirando a casa, procurando objetos de valor. Relatou que os assaltantes estavam usando máscaras, contudo, foi possível visualizar o rosto deles. Que não foram agredidos fisicamente, contudo, o assaltante que estava com a arma de fogo em punho toda hora ameaçaram eles de morte. Relatou ainda que não visualizou outra arma de fogo, entretanto, os demais assaltantes ficavam com a mão na cintura por baixo da camisa, indicando que também estariam armados. Informou que após todos serem rendidos e trancados no banheiro os assaltantes subtraíram alguns objetos da casa e dinheiro, subtraindo ainda os veículos 3 (três) veículos da família.
In casu, entendo que a prisão preventiva dos investigados GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE, UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO e VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA, deve ser decretada, dado o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade acentuada, vez que invadiram a residência da vítima, localizada na zona Rural do Município, no período noturno e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraíram diversos bens das vítimas, sendo eles: 6 (seis) celulares, 1 (uma) tv, 3 (três) controles de TV, 2 (dois) pares de tênis, 01 (um) relógio, 01 (uma) espingarda de pressão da marca Rossi, caixa com aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reis) em moedas e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em dinheiro das vítimas, 01 (um) aparelho de som automotivo, 01 (uma) lanterna, além de fugir com 03 (três) veículos, os quais foram localizados e recuperados após diligência da polícia militar na cidade de Sinop/MT.
Os indícios de autoria evidenciam-se também pelo termo de reconhecimento feito pela vítima (Id.38967896- pg. 33/35), que reconheceu UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE, como sendo os indivíduos que realizaram o assalto em sua residência, bem como pela confissão dos autuados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO (Id. 38967896 – pág. 39/41), VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA (Id. 38967896 - pag. 45/47) e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBURGUE (38967900 – pag. 03/05).
(...)
De mais a mais, dada a gravidade em concreto do ato por eles praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, no termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais do e. TJ/MT.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva dos autuados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE.
Diante da gravidade da conduta dos autuados, constatada pelas evidências concretas do caso em tela e em consonância com a parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados UILAS COSTA DA CONCEIÇÃO, VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e GABRIEL FRANCISCO MATTOS NEOBUGUE, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Id. 62032505).
Da análise da r. decisão, verifica-se que existem provas materiais dos delitos, bem como fortes indícios de autoria em desfavor do paciente e demais autuados. Junto a isso, considera-se que a ordem pública foi violada, na forma do art. 312, caput, do CPP, diante a gravidade concreta dos fatos narrados nos autos, tendo em vista que o paciente e demais coacusados, em tese, foram até o assentamento “Poranga” – zona rural de Sorriso – com o intuito de roubarem a residência da vítima Edmilson Benedito de Moraes, que no dia dos fatos estava em companhia de seus familiares comemorando o seu aniversário; consta-se que, portanto arma de fogo renderam todos que se encontravam no local, levando-os para os fundos da casa e banheiro e reviraram a casa procurando objetos de valor. Conforme relatou a vítima, o assaltante que estava com a arma de fogo em punho a todo momento os ameaçavam de morte, esclarecendo que após todos serem rendidos e trancados no banheiro os assaltantes subtraíram objetos da casa, dinheiro e levaram três veículos da família.
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como, indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, é de ser decretada a segregação cautelar do agente.
No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, consoante decisão exarada em 06/10/2020, por não vislumbrar alteração do quadro fático que ensejou a decretação do cárcere, o Juízo a quo manteve a custódia prévia do paciente, sob os seguintes fundamentos:
“Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Explico.
Verifica-se dos autos que a prisão preventiva do acusado, foi decretada, vez que ele, juntamente com VAGNER HUMBERTO FREITAS LUSTROSA e UILAS COSTA CONCEIÇÃO invadiram a residência da vítima, localizada no assentamento Poranga, zona Rural deste Município e mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraíram celulares, tv, dinheiro e automóveis da vítima e de seus familiares.
(...)
Demais a mais, eventuais condições pessoais, como bons antecedentes, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não amparam a pretensão de soltura, quando a prisão tiver esteio nos requisitos legais, que in casu restou configurado, dada a gravidade concreta do crime e modus operandi, a comprovar a periculosidade dos agentes.
(...) Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao indiciado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.
De mais a mais, ainda se encontra presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto na decisão anterior, notadamente para a garantia ordem pública e preservação da integridade psicológica da vítima e de sua família, porquanto evidente a periculosidade do indiciado, sendo o indeferimento do pedido medida de rigor”. (Id. 62032514).
Consigne-se que a prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi demonstra ser dotado de periculosidade.
É sabido que a gravidade por si só do delito não legitima o cerceamento da liberdade. Todavia, associada, como in caso, a elementos concretos que demonstram a necessidade do enclausuramento, é perfeitamente apta para justificar a imposição da prisão cautelar.
À propósito, no expressivo dizer de Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública representa:
“(...) a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Código de processo penal comentado. 15. Ed. Ver. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. 2016. P. 755).
Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos tribunais pátrios:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela reprovabilidade exacerbada da conduta praticada. (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura) (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJSC: Habeas Corpus n. 4000599-95.2018.8.24.0000, de criciúma, rel. Des. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara Criminal, J. em 30/10/2018).
Assim, a manutenção da prisão preventiva, sob o escopo da garantia da ordem pública é medida que se impõe, pois, analisando sumariamente as circunstâncias fáticas, manter o indiciado em liberdade causaria desconforto social, conforme dito anteriormente, já que a natureza dos crimes e o modus operandi incumbem temor à sociedade.
Ademais, é cediço que a prisão preventiva pode ser analisada a qualquer momento, seja para mantê-la ou revogá-la. Mas para isso devem ser observados determinados requisitos e, da análise dos autos não é possível perceber motivos que enseje a liberdade do paciente, não sendo hipótese sequer de aplicação de cautelares diversas, haja vista que a ordem pública resta abalada sem extreme de dúvida.
Impende ressaltar, ainda, que o fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, não inviabiliza a constrição provisória, já que não garante, por si só, que não irá reiterar os atos praticados e colocar a sociedade em risco, pois seus atos demonstram extrema periculosidade. Frise-se, ainda, que a condição pessoal não é absoluta e, por conseguinte, não prevalece sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, o que é o caso dos autos.
Efetivamente, observa-se que o decreto inicial e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, lastrearam-se em dados relevantes ante a gravidade concreta da conduta do paciente e demais coacusados, encontrando-se adequadamente fundamentados, de modo que a soltura do paciente, no presente momento, não se mostra adequada.
Sobre a extensão do benefício de liberdade provisória concedida aos coacusados Emerson Silva do Nascimento, Reginaldo José Oliveira Santos e Jackson Rodrigues da Silva, a situação processual desses indiciados é bem diferente da do paciente, como bem ressaltou o Juízo a quo, a situação deles não atende os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, vez que a pena máxima para o crime de receptação é de 4 anos de reclusão e multa, e por isso, o magistrado a quo manteve a fiança arbitrada pela autoridade policial no importe de 2 salários-mínimos e aplicou medidas cautelares diversa do cárcere aos coindiciados Emerson Silva do Nascimento, Reginaldo José Oliveira Santos e Jackson Rodrigues da Silva.
Nesse contexto, em sede liminar, não há constrangimento ilegal a ser sanado, revelando-se prudente aguardar as informações que hão de vir do juízo impetrado, bem como a manifestação ministerial para acurada análise do mérito pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro a medida liminar almejada.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator